Tribunal: TJMT
Processo: 0014127-04.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014127-04.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MICHEL NUNES DA SILVA - CPF: 019.656.061-64 (APELANTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014127-04.2018.8.11.0042

APELANTE: MICHEL NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS – 10.821KG DE MACONHA – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOENTE COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – INVIABILIDADE – RÉU QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS – COMPROVADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o)”
[Enunciado Orientativo n. 52, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação [
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência], previsto no art. 33 do Código Penal, e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Embora o juiz possa e deva considerar a quantidade de entorpecente na escolha do regime de cumprimento da pena, outros fatores, como a primariedade, o fato de as circunstâncias judiciais terem sido todas favoráveis ao réu, e a pena estabelecida abaixo de 8 [oito] anos, justificam a fixação de regime diverso do fechado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014127-04.2018.8.11.0042

APELANTE: MICHEL NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Michel Nunes da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa aduz que não há provas suficientes para condenação, devendo ser aplicado, ao caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

Assevera que, à exceção dos maus antecedentes, não há nos autos elementos para análise detida das demais circunstâncias judiciais, devendo a pena-base ser fixada no patamar mínimo.

Sustenta, ainda, que os processos penais em andamento foram utilizados para fixação do regime inicial fechado, e que a prova da reincidência se faz pela certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

Postula, ao final, a absolvição do apelante. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas em seu grau máximo.

A 23a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020